Tribunal: CARF
Processo: 11610.009469/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009469/2006-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.849 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO / DECADÊNCIA
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
1. A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação em
03/10/2006 (fls. 02, 06 e 10 observe-se que os números de folha mencionados no
presente processo referem-se sempre à numeração digital), pleiteando a compensação de
débitos do Programa de Integração Social PIS dos períodos de apuração de 01/2001,
02/2001, 04/2001, 05/2001, 11/2001 e 01/2004, e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS dos períodos de apuração de 12/2001 e 04/2001, num
total de R$ 122.182,83 (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e
três centavos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009469/2006-46
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009469/2006-46

2. Os débitos constantes das Declarações de Compensação citadas são da empresa
Danzas AEI do Brasil Ltda., CNPJ 43.452.713/0001-07, que foi incorporada pela
empresa DHL Logistics (Brazil) Ltda., CNPJ 02.836.056/0001-06, em 31/12/2002 (fls.
129/130).
3. Os créditos tributários que o contribuinte pretende utilizar para proceder às
compensações são também da empresa Danzas AEI do Brasil Ltda, conforme fls. 04, 08
e 12, e referem-se a pagamentos supostamente feitos a maior de COFINS em
15/03/2001, 12/04/2001 e 15/08/2001, referentes aos períodos de apuração,
respectivamente de fevereiro, março e julho de 2001.
4. Conforme cópia de decisão proferida pela 3a Vara Cível Federal de São Paulo na
Ação Ordinária no 2007.61.00.0239417 (fls. 134/137), foi concedida tutela antecipada
determinando a análise no prazo de dez dias, das Declarações de Compensação
constantes no presente processo.
5. Em cumprimento a esta determinação judicial, a DERATSPO/DIORT proferiu
Despacho Decisório de fls. 143/146, no qual não homologou as Declarações de
Compensação, sob o fundamento de que “os valores efetivamente pagos anteriormente a
03/10/2001, ou seja, a mais de 5 anos da data de protocolização do pedido, foram
abrangidos pelo instituto da decadência qüinqüenal descrita no artigo 168, inciso I, do
CTN, pois o presente processo foi protocolizado em 03/10/2006 (fl. 01)”.
6. Observa-se que estão apensos ao presente processo, os processos de no
18208.001987/200701 e 18208.001988/200748, referentes a cobrança dos créditos
tributários constantes nas Declarações de Compensação não homologadas (fl. 164).
7. Cientificado da decisão em 24/03/2008 (fl. 151), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 174/180) em 15/04/2008, alegando, em síntese,
que:
7.1 Sempre que o contribuinte realizar pagamentos indevidos aos cofres públicos,
assiste-lhe o direito de reivindicar a restituição nos termos do artigo 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional, o qual finda-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 168, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
7.2 Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS e da
COFINS, a data de extinção do crédito tributário não equivale à data em que é realizado
o seu pagamento antecipado, já que a atividade exercida pelo contribuinte está sujeita ao
controle do Fisco.
7.3 Nos termos do artigo 156, inciso VII, combinado com o artigo 150, § 4°, ambos do
Código Tributário Nacional, bem como o entendimento pacifico do Superior Tribunal
de Justiça, a Requerente possui in casu prazo de 10 (dez) anos a contar do recolhimento
indevido para requerer a sua restituição.
7.4 Ressalta a improcedência da alegação de redução do prazo prescricional em virtude
da Lei Complementar n° 118/05, que em seu artigo 3° prevê que o prazo de prescrição
em casos de tributos sujeitos a homologação é de 5 (cinco) anos e se inicia na data do
pagamento indevido.
7.5 A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça declarou a
inconstitucionalidade da segunda parte do artigo 4° da Lei Complementar n° 118/05, a
qual previa a aplicação retroativa da alteração introduzida pelo artigo 3° da referida lei.
7.6 Assim, a alteração do termo inicial de contagem da prescrição não é aplicável para
pagamentos realizados antes de 09/06/05, data da entrada em vigor da Lei
Complementar n° 118/05. A prescrição relativa a pagamentos indevidos de tributos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009469/2006-46

antes desta data, como ocorre no presente caso, deve obedecer a tese dos “cinco mais
cinco”.
7.7 Os fatos geradores dos débitos que foram compensados pela Requerente são do
mesmo ano dos créditos supostamente prescritos.
7.8 Se os créditos da Requerente são do ano de 2001 e estão prescritos, os débitos, que
também são do ano de 2001, também estão prescritos.
7.9 Raciocínio no sentido contrário implica em violação ao principio da isonomia,
previsto nos artigos 5°, inciso I, e 150, inciso II, da Constituição Federal.
7.10 Requer seja deferido o seu pedido de compensação de débitos de PIS e COFINS
relativos aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, novembro e dezembro de 2001 e
janeiro e abril de 2004.
A 6a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 30/10/2012, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-
41.673, às fls. 193/201, com a seguinte Ementa:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA.
Compete às Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ
apreciar a Manifestação de Inconformidade contra o não reconhecimento de direito
creditório ou a não-homologação da compensação, e não outros assuntos, como a
cobrança dos débitos do contribuinte.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição/compensação de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
da extinção do crédito tributário. Observância do art. 3o da Lei Complementar no
118/2005.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Negado o direito creditório a que se refere uma Declaração de compensação, não há
como se homologar a compensação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/07/2013
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 205), apresentou Recurso Voluntário em
31/07/2013, às fls. 206/214.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Da leitura dos autos verifico que a questão de mérito ainda não foi analisada. O
Despacho Decisório negou o Pedido de Restituição e não homologou as respectivas
compensações alegando a ocorrência de uma preliminar, qual seja, a prescrição dos supostos
créditos do contribuinte, com base no art. 168, I, do CTN. O contribuinte, por sua vez, além de
contestar esse fato, alega outra preliminar, qual seja, a ocorrência da prescrição (na verdade,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009469/2006-46

decadência, como se verá adiante) dos débitos que foram compensados, com base no art. 150, §
4o, do CTN.
Quanto à segunda preliminar, no sentido de que já estariam “prescritos” os débitos
que foram compensados, assim se manifestou o Colegiado de piso:
32. A defesa alega que os fatos geradores de alguns dos débitos que pretende compensar
e dos créditos são do ano de 2001, e que se os créditos estão prescritos, seus débitos
também estariam.
33. Cumpre informar à interessada, que nos julgamentos de contenciosos
administrativos de restituição/compensação, cabe às Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) a apreciação da
Manifestação de Inconformidade contra o não reconhecimento de direito creditório e/ou
a não homologação da compensação declarada, objeto de análise do processo em tela,
mas não o exame de outros assuntos, como a cobrança dos débitos do contribuinte
(conforme art. 233 e incisos, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, aprovado pela aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012,
DOU de 17/05/2012, e artigo 66 da IN RFB 900/2008).
34. Assim, não cabe às Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) a apreciação quanto à cobrança dos débitos do contribuinte,
sendo que indagações a esse respeito devem ser direcionadas à Unidade de cobrança da
jurisdição do sujeito passivo.
Ao que parece, a confusão feita pelo recorrente entre decadência e prescrição
levou a DRJ a se equivocar em sua decisão. Na verdade, pelo teor da Manifestação de
Inconformidade (fl. 178), o contribuinte alega que os débitos estariam decaídos, e não prescritos.
Logo, a matéria era de competência da DRJ e deveria ter sido julgada.
As Declarações de Compensação foram apresentadas em 03/10/2006, visando
a extinguir débitos com vencimento em 2001 e 2004, conforme DCOMPs às fls. 02, 06 e 10:

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009469/2006-46

Para os tributos, a regra de decadência (que o recorrente chama equivocadamente
de prescrição) é a do art. 150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN, e não a regra do art. 168, I,
que é específica para o direito de pleitear a restituição e, portanto, se refere a prescrição. Sobre
qual dos dispositivos legais para decadência deve ser aplicado ao presente caso (que trata de
tributos sujeitos a lançamento por homologação), o STJ exarou a Súmula no 555, com base no
julgamento, em 12/08/2009, do REsp n° 973.733/SC, processado sob o rito dos Recursos
Repetitivos.
A tese jurídica firmada pelo julgamento do REsp n° 973.733/SC e que originou a
Súmula 555/STJ se deu nos seguintes termos:
Tese Jurídica
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Súmula 555/STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
No mesmo sentido decide o STF, conforme precedente no julgamento do RE no
1.347.392/SP, Relator Min. Dias Toffoli, publicação em 28/10/2021:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional,
interposto pelo Município de Cajamar contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
3a Região, o qual foi assim ementado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
DÉBITO
CONFESSADO.
PARCELAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. ARTIGO 173, I, DO CTN. CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 22, DA LEI
8212/91.
SERVIDORES
ESTÁVEIS.
ARTIGO
19
DO
ADCT.
EMENDA
CONSTITUCIONAL 20/98. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. CARGO PÚBLICO DE NATUREZA EFETIVA.
I - É possível o controle jurisdicional, por meio de ação anulatória de crédito tributário
confessado para fins de parcelamento, desde que seja restrita à análise da relação
jurídica-tributária, sendo vedada a discussão em relação à situação de fato sobre a
qual incide a norma. Precedente do STJ (Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.133.027/SP).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009469/2006-46

II - Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação não declarado
(tampouco pago, claro), o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que
não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
Entendimento consolidado no REsp 973733/SC, submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC/73.
(...)
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
(...)
Destaque-se que foram citados, no voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes
precedentes, nos quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal também manifestou
essas considerações: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
16/3/07; ADI no 1.150/RS, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/4/98.
O entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação da Corte. A propósito,
no julgamento da ADI no 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito
da mesma questão ora controvertida, inclusive citando, como precedente, o julgamento
da ADI no 289/CE:
(...)
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1o do RISTF, nego seguimento ao recurso.
Portanto, caso os débitos de PIS/Cofins anteriores a 03/10/2001 estivessem
corretamente declarados em DCTF, DACON e/ou DIPJ, ou tivesse ocorrido seu pagamento
antecipado, ainda que parcial, a contagem do prazo decadencial deveria se iniciar com a
ocorrência do fato gerador, com base na regra do art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, se estes débitos não foram declarados, nem tiveram qualquer
pagamento, ainda que parcial, a contagem do prazo decadencial deve se iniciar a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com
base na regra do art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.849 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009469/2006-46

Nos autos não constam tais informações. Portanto, nesse contexto, voto por
converter o julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB):
(i) anexe aos autos cópias dos DACONs, DCTFs e DIPJs da empresa DANZAS
AEI DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.452.713/0001-07, que foi incorporada pela empresa DHL
LOGISTICS (BRAZIL) LTDA, CNPJ 02.836.056/0001-06, dos períodos de apuração referentes
aos débitos compensados através das já indicadas DCOMPs, bem das telas dos sistemas da
Receita Federal que possam comprovar se ocorreu o pagamento antecipado, ainda que parcial, de
PIS e de Cofins referentes aos períodos de apuração dos débitos objeto da compensação;
(ii) elabore relatório circunstanciado sobre a questão da decadência, indicando se
os débitos compensados foram declarados e/ou pagos, ainda que parcialmente, indicando as
datas destes pagamentos, caso existentes, e acrescentando quaisquer informações que entenda
relevantes para o encerramento da controvérsia;
(iii) ao final, deverá ser dada ciência ao contribuinte do relatório circunstanciado
da diligência e das cópias dos DACONs, DCTFs e DIPJs, bem como das telas dos sistemas para
que, caso deseje, sobre estes se manifeste no prazo de 30 dias;
(iv) esgotado o prazo acima, retornar os presentes autos a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 260
DF CARF MF
Original